Tribunal: TJES
Processo: 5019266-11.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019266-11.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENIR BERTONI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
–

DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
–
MUNICÍPIO DE VITÓRIA –

GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO – PRETENSA INCORPORAÇÃO – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL
– VERBAS DE CARÁTER
PROPTER LABOREM
–
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

1.
Para além da vedação legal à incorporação da verba de representação aos vencimentos do servidor, verifica-se que a aludida rubrica também não está prevista na base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme se extrai do artigo 36, §1º, alínea “k” da Lei Municipal nº 4.399/97.

2.
A Lei Municipal exclui a possibilidade de incorporação da gratificação relativa ao exercício de cargo comissionado, tal como pretendido pela autora, dada a natureza
pro labore faciendo
da rubrica, o que inviabiliza a sua percepção na inatividade e afasta o argumento concernente à violação do princípio da irredutibilidade salarial.

3.
Do exame das fichas financeiras da apelante (eventos nºs 7676113 e 7676114), observa-se que a partir de agosto de 2004, ou seja, há aproximadamente 15 (quinze) anos antes da aposentadoria, não houve recolhimento de contribuição previdenciária ao
IPAMV
sobre as gratificações pleiteadas, circunstância que confirma a percepção de que não há direito a incorporação das rubricas pretendidas nos proventos da servidora.

4.
A partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 20/1998, que determinou que os cálculos dos proventos de aposentadoria devem levar em conta apenas a remuneração do cargo efetivo em que se deu aposentadoria, não há amparo para incidência de dispositivos constantes da legislação municipal em sentido diverso, considerando a sua não recepção pela nova ordem constitucional.

5
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019266-11.2023.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 18/06/2024

APTE.: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE VITÓRIA - IPAMV

APDO.: LENIR BERTONI

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-Trata-se de recurso de apelação interposto por
LENIR BERTONI

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 7676189), que, nos autos da “ação declaratória de direitos previdenciários” que move em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE VITÓRIA – IPAMV
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 7676198, em resumo, a apelante afirma que:
(I)
“o direito à incorporação da gratificação percebida pela autora decorre diretamente do disposto no art. 158, §§ 2º e 3º, do Estatuto dos Servidores do Município de Vitória, cuja previsão não restou revogada pelo disposto no art. 36, §1º, alínea ‘k’ (com redação dada pela Lei Municipal nº 6.172/2004, do Município de Vitória), pois a autora exerceu a função gratificada por muito mais de 10 anos – 24 (vinte e quatro) anos, em verdade –, preenchendo, assim, o requisito legal para seu percebimento em aposentadoria”

(fl. 05);
(II)
“se aposentou no mesmo cargo que sempre exerceu a função gratificada, não se aplicando a ela, portanto, a exceção prevista no §2º do art. 158 da Lei 2.994/82” (fl. 06); e que
(III)
“o caráter permanente das verbas, faz com que integrem o vencimento, quando da sua própria atividade laboral e durante sua inatividade, afastando-se, assim, qualquer conjectura atinente a sustentar se tratar de verba de caráter
pro labore faciendo
” (fl. 07).

Contrarrazões acostadas pelo instituto recorrido no evento nº 7676199, em que requer manutenção da r. sentença de primeiro grau.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento, cumpra-se o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

*

O SR. ADVOGADO BRUNO DEORCE GOMES:-

Boa tarde!

Cumprimento o Presidente desta Câmara, Desembargador Fabio Clem de Oliveira; o relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy; Desembargador Raphael Americano Câmara, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, Desembargadora Heloísa Cariello, ilustre representante do Ministério Público, advogados presentes, servidores e estudantes.

O que me traz a esta Tribuna é uma apelação em que figura como apelante uma servidora pública devota, com uma profícua dedicação ao Município de Vitória durante vinte e quatro anos; vinte e quatro anos, exercendo o seu múnus no Instituto de Previdência do Município de Vitória, que, inclusive, é apelado nesta apelação.

Pois bem.

Essa servidora, hoje com cinquenta e sete anos, aposentou-se em 2020 e, no momento de sua aposentadoria, viu a supressão de duas verbas que recebia quando da atividade, verbas essas denominadas quarenta por cento de representação e, na rubrica, saindo como rubrica 125 e 179, devido à função gratificada que exercia e ao cargo em comissão que também ali exercia naquele Instituto, como Diretora de Benefícios. Vossas Excelências podem verificar das fichas financeiras, exercido esse múnus durante mais de vinte anos, no mesmo cargo.

Como é de conhecimento de Vossas Excelências, que também são servidores públicos, talvez o maior atrativo da carreira pública advenha não só da irredutibilidade salarial, mas também da estabilidade financeira. Nesse caso, o que foi suprimido da apelante foi a própria estabilidade financeira, estabilidade essa que tende a garantir ao servidor efetivo, que ali labora como um comissionado ou em função gratificada, a possibilidade de se aposentar no futuro com aqueles devidos provimentos.

A título de esclarecimento, essa servidora, na ativa, alcançava uma remuneração - Desembargadora Heloísa, Vossa Excelência, inclusive, proferiu liminar nesse processo, uma tutela de urgência na Vara da Fazenda Pública de Vitória -, de aproximadamente R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais); hoje, quando da inatividade, recebe R$1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Com a devida vênia ao juízo
a quo
, esse sentencia, dizendo que não seria possível a incorporação, tendo em vista um julgado isolado deste Tribunal, da lavra do Desembargador Jorge do Nascimento Viana, no qual traz uma exceção à regra contida no Estatuto do Servidor Público do Município de Vitória.

O artigo 158 do Estatuto do Servidor Público do Município de Vitória traz as garantias ao servidor público efetivo, que funciona em cargo de comissão ou função gratificada, a possibilidade de incorporar em seus proventos de aposentadoria aquelas verbas remuneratórias que recebeu por um decênio, seja esse ininterrupto ou não. Esse foi o caráter da apelante, durante mais de vinte anos, no mesmo cargo, recebendo as mesmas verbas. No entanto, quando da aplicação, aquele Instituto não possibilita à apelante a receber conforme preleciona o artigo 158, §3º.

Cabe-nos aqui fazer até mesmo uma caminhada sobre a jurisprudência do nosso próprio Tribunal, que, na 1ª, na 2ª, na 3ª e na 4ª Câmara, tem um posicionamento firme a adotar que o decênio ininterrupto ou não por esses recebimentos geraria, para o servidor público, essa incorporação.

Peço licença até mesmo para citar um trecho do acórdão de relatoria da Desembargadora Eliana Junqueira Munhoz Ferreira em uma Apelação Cível na Remessa Necessária nº 024.160.152.583/2018, na qual assim fixa a ementa:

"A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem proclamado que o recebimento de tal verba", referindo-se, naquela ocasião, à verba de representação, "por mais de dez anos, não pode ser considerada de percepção transitória, razão pela qual seria passível de incorporação."
A Desembargadora continua:

"Seria contraditório que a vantagem destinada a garantir a estabilidade econômica do servidor efetivo que tenha exercido durante determinado tempo cargo em comissão ou função gratificada não persista quando da inatividade, uma vez que aquela não se liga a qualquer atividade ou condição transitória, mas à manutenção do seu padrão de vida."

Recentemente, o Desembargador Raphael Americano Câmara, ao proferir o voto em um agravo de instrumento, também traz esse mesmo argumento quanto a uma servidora deste Tribunal que funcionava como Chefe de Gabinete por mais de dez anos, também recebendo verba não considerada transitória.

Naquele agravo de instrumento, manteve-se a tutela de urgência deferida no juízo
a quo
.

Ressalto que esse processo ainda não transitou em julgado, como ainda há apelação pendente, mas traz esses mesmos fundamentos, no qual o requerido é o IPAJM.

O que trazemos mais uma vez (e rogamos) é que a jurisprudência desse Tribunal é firme, na 1ª, na 2ª, na 3ª e na 4ª Câmara, sedimentando que o decênio ininterrupto ou não para o recebimento dessas verbas carateriza, sim, a incorporação.

Por fim, também clamo a Vossas Excelências que observem esse § 3º do artigo 158.

Sendo assim pedimos o recebimento dessa apelação, para reformar a sentença, reconhecendo o que está contido na lei, o que está contido, também, na jurisprudência, mas também trazer luz à inatividade. Talvez a inatividade seja o momento mais ingrato para o servidor público, porque é nesse momento que não mais temos mais voz dentro daquele órgão ou daquela Instituição no qual funcionamos.

Nesse momento, tira-se a luz para pleitear, às vezes, os seus direitos. É isso que peço.

Agradeço a Vossas Excelências a atenção dispensada no gabinete; o Desembargador relator, com muita presteza, ouviu-nos, assim como o Desembargador Raphael Americano Câmara e o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Agradeço.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LENIR BERTONI

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 7676189), que, nos autos da “ação declaratória de direitos previdenciários” que move em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE VITÓRIA – IPAMV
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 7676198, em resumo, a apelante afirma que:
(I)
“o direito à incorporação da gratificação percebida pela autora decorre diretamente do disposto no art. 158, §§ 2º e 3º, do Estatuto dos Servidores do Município de Vitória, cuja previsão não restou revogada pelo disposto no art. 36, §1º, alínea ‘k’ (com redação dada pela Lei Municipal nº 6.172/2004, do Município de Vitória), pois a autora exerceu a função gratificada por muito mais de 10 anos – 24 (vinte e quatro) anos, em verdade –, preenchendo, assim, o requisito legal para seu percebimento em aposentadoria”

(fl. 05);
(II)
“se aposentou no mesmo cargo que sempre exerceu a função gratificada, não se aplicando a ela, portanto, a exceção prevista no §2º do art. 158 da Lei 2.994/82” (fl. 06); e que
(III)
“o caráter permanente das verbas, faz com que integrem o vencimento, quando da sua própria atividade laboral e durante sua inatividade, afastando-se, assim, qualquer conjectura atinente a sustentar se tratar de verba de caráter
pro labore faciendo
” (fl. 07).

Na instância originária,
LENIR BERTONI
, que ocupava o cargo de auxiliar administrativo junto ao Município de Vitória,

ajuizou ação declaratória com o propósito de ver incorporados em seus proventos as verbas denominadas “Representação” (125) e “Grat. 40% CC INT” (179), percebidas por aproximadamente 24 (vinte e quatro) anos pela servidora porém suprimidas após sua aposentadoria.

Sobre a rubrica representação, cuida-se de gratificação prevista pelo artigo 118, inciso IX, da Lei Municipal nº 2.994/82 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), atribuída em benefício da requerente por força da Lei Municipal nº 4.177/95, que, em seu artigo 4º, prescreve o seguinte:

Artigo 4º A gratificação de representação prevista no inciso IX, art. 118, da Lei n° 2.994, de 17 de dezembro de 1982, será paga de forma escalonada a todos os ocupantes de cargos de provimento em comissão, de padrão CC-1 a CC-7, da Administração Direta e Autárquica.

No entanto, a própria Lei Municipal nº 2.994/82, que ampara o pagamento da referida gratificação, é expressa no sentido de que a mesma não se incorpora aos vencimentos dos servidores, nos seguintes moldes:

Art. 122 [...]

§ 2º - Não será admitida, em qualquer hipótese:

a) a agregação ou incorporação da gratificação de representação a vencimentos de servidores ou funcionários;

[...]

Para além da vedação legal à incorporação da verba de representação aos vencimentos do servidor, verifica-se que a aludida rubrica também não está prevista na base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme se extrai do artigo 36, §1º, alínea “k” da Lei Municipal nº 4.399/97, abaixo transcrito:

Art. 36. [...]

§ 1º. Entende-se por remuneração os valores constituídos pelo vencimento ou subsídio do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, das gratificações e adicionais ou demais vantagens de qualquer natureza, incorporadas ou incorporáveis, estabelecidas em lei, percebidas pelo segurado, excluindo, para efeito do desconto previdenciário, as parcelas abaixo: (NR-Lei Municipal n.º 6.172, de 27 de julho de 2004)

a) Salário família;

b) Diária;

c) Ajuda de custo;

d) Indenização de transporte;

e) Adicional de prestação de serviço extraordinário;

f) Adicional noturno;

g) Adicional de insalubridade e de periculosidade;

h) Adicional de férias;

i) Auxílio-alimentação;

j) Auxílio pré-escolar;

k) Parcelas recebidas pelo exercício de cargo ou função pública;

l) Abono de permanência;

m) Outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei.

Este mesmo dispositivo exclui a possibilidade de incorporação da gratificação relativa ao exercício de cargo comissionado, tal como pretendido pela autora, dada a natureza
pro labore faciendo
da rubrica, o que inviabiliza a sua percepção na inatividade e afasta o argumento concernente à violação do princípio da irredutibilidade salarial.

Ademais, do exame das fichas financeiras da requerente (eventos nºs 7676113 e 7676114), observa-se que a partir de agosto de 2004, ou seja, há aproximadamente 15 (quinze) anos antes da aposentadoria da autora, não houve recolhimento de contribuição previdenciária ao
IPAMV
sobre as gratificações pleiteadas, circunstância que confirma a percepção de que não há direito a incorporação das rubricas pretendidas nos proventos da servidora ora apelante.

Por fim, quadra ressaltar que a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 20/1998, que determinou que os cálculos dos proventos de aposentadoria devem levar em conta apenas a remuneração do cargo efetivo em que se deu aposentadoria, não há amparo para incidência de dispositivos constantes da legislação municipal em sentido diverso, considerando a sua não recepção pela nova ordem constitucional.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO OU DE CARGO COMISSIONADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 158 DA LEI N. 2.994/1982, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA. GRATIFICAÇÃO EMENTÁRIO. NATUREZA PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. INCORPORAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. 1. - Decerto que o artigo 158 da Lei n. 2.994/1982, do Município de Vitória, dispõe sobre a integração de gratificação de função ou de cargo comissionado aos proventos de aposentadoria. No entanto, com o advento da Emenda Constitucional n. 20, de 16-12-1998, que modificou o sistema de previdência social, ficou previsto no § 2º do artigo 40 da Constituição Federal que os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. 2. - O dispositivo legal municipal invocado pela autora (artigo 158 da Lei n. 2.994/1982) não foi recepcionado pela nova ordem constitucional e, deste modo, desde 1998 não faz parte do ordenamento jurídico pátrio, por ser incompatível com o sistema previdenciário dos servidores públicos. 3. - Caso concreto em que a autora só preencheu os requisitos necessários para a aposentadoria após a edição da Emenda Constitucional n. 20/1998. 4. - Não se está diante de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois as gratificações decorrentes do exercício de cargos comissionados, porque de natureza transitória, nunca compuseram o vencimento da servidora, não havendo razão para integrarem o cálculo de seus proventos de aposentadoria. 5. - As verbas que guardam relação com condição excepcional em que estava sendo prestado o serviço, como é o caso dos cargos comissionados que a autora exerceu, não se incorporam aos proventos ditos integrais, face à sua inconteste transitoriedade (TJES, apelação/remessa necessária n 0029538-72.2011.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, data do julgamento: 19-05-2015, data da publicação no Diário: 26-05-2015; apelação/remessa necessária n. 0008162-59.2013.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 22-06-2015, data da publicação no Diário: 29-06-2015) 6. - No tocante à gratificação ementário, idêntico raciocínio se aplica, por se tratar de vantagem pecuniária de natureza
pro labore faciendo
porque vinculada ao efetivo exercício de determinada tarefa no período de atividade pela servidora pública, não sendo concedida indistintamente e em caráter geral, descabendo falar em sua incorporação aos proventos de aposentadoria. 7. - O Decreto Municipal n. 10.503/2000, criou a comissão de trabalhos permanentes, junto à Unidade de Controle da Documentação Oficial, do Gabinete do Prefeito, com a finalidade de organizar o ementário de Leis, Decretos, Portarias, publicações oficiais e outros (artigo 1o), sendo a gratificação ementário instituída como contrapartida financeira apenas aos servidores públicos municipais integrantes da referida comissão e pelo efetivo desempenho da atividade mencionada. 8. - A autora laborou em extensão de carga horária apenas a partir de 01-01-2010, tendo exercido a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais pelo período de 5 (cinco) anos ininterruptos. 9. - Nos termos do artigo 14 da Lei Municipal n. 4.117/1995, o valor da verba percebida a título de extensão da carga horária incorpora-se aos proventos de aposentadoria do servidor público municipal proporcionalmente ao tempo de serviço sob o referido regime, não havendo falar, na hipótese vertente, em incorporação integral da aludida quantia como pretende a autora. 7. - Recurso desprovido. (TJES; ALP-RN 0009209-97.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 11/05/2021; DJES 02/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.994/1982. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME OBRIGATÓRIO PREJUDICADO. I. O servidor se aposentou no cargo de Técnico de Contabilidade II, enquadrando-se na exceção disposta na parte final do §2º do art. 158, que afasta a fixação do provento de aposentadoria com o vencimento do cargo comissionado, caso lhe seja assegurada a aposentadoria em outro cargo. II. Ademais, a Lei nº 2.994/82 que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória, estabelece em seu art. 122, § 2º, alínea a, que a gratificação de representação não será incorporada aos vencimentos dos servidores. III. A verba a qual o servidor aposentado pretende seja incorporada nos cálculos de seus proventos de aposentadoria não está prevista na base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme se depreende da regra prevista no art.36, §1º, alínea k da Lei Municipal 4.399/97. IV. A verba aqui discutida não incorpora o vencimento do servidor, possuindo caráter transitório, somente sendo devidas enquanto a função no cargo em comissão era desempenhada. Assim, diante de seu caráter precário e de natureza propter laborem, não há direito à manutenção do pagamento dessas verbas na aposentadoria do servidor. V. Recurso provido. Reexame obrigatório prejudicado. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180313926, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021)

Firme a tais considerações, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no Enunciado Administrativo n. 7 do STJ
1
, a parte apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento do recurso.

Nesse contexto, levando em consideração o trabalho adicional do causídico da apelada, a título de honorários recursais, majoro a condenação da parte apelante em 5% (cinco por cento), totalizando uma verba de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que a autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Raphael Americano Câmara.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, como o nobre advogado citou decisão de minha lavra, apenas para manter coerência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete de Vossa Excelência.

*

ggt/gvg*

DATA DA SESSÃO:
25/06/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente.

Revi os autos e chego à mesma conclusão do voto do eminente Relator.

Razão pela qual, o acompanho.

*

rpm

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LENIR BERTONI

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 7676189), que, nos autos da “ação declaratória de direitos previdenciários” que move em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE VITÓRIA – IPAMV
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 7676198, em resumo, a apelante afirma que:
(I)
“o direito à incorporação da gratificação percebida pela autora decorre diretamente do disposto no art. 158, §§ 2º e 3º, do Estatuto dos Servidores do Município de Vitória, cuja previsão não restou revogada pelo disposto no art. 36, §1º, alínea ‘k’ (com redação dada pela Lei Municipal nº 6.172/2004, do Município de Vitória), pois a autora exerceu a função gratificada por muito mais de 10 anos – 24 (vinte e quatro) anos, em verdade –, preenchendo, assim, o requisito legal para seu percebimento em aposentadoria”

(fl. 05);
(II)
“se aposentou no mesmo cargo que sempre exerceu a função gratificada, não se aplicando a ela, portanto, a exceção prevista no §2º do art. 158 da Lei 2.994/82” (fl. 06); e que
(III)
“o caráter permanente das verbas, faz com que integrem o vencimento, quando da sua própria atividade laboral e durante sua inatividade, afastando-se, assim, qualquer conjectura atinente a sustentar se tratar de verba de caráter
pro labore faciendo
” (fl. 07).

Na instância originária,
LENIR BERTONI
, que ocupava o cargo de auxiliar administrativo junto ao Município de Vitória,

ajuizou ação declaratória com o propósito de ver incorporados em seus proventos as verbas denominadas “Representação” (125) e “Grat. 40% CC INT” (179), percebidas por aproximadamente 24 (vinte e quatro) anos pela servidora porém suprimidas após sua aposentadoria.

Sobre a rubrica representação, cuida-se de gratificação prevista pelo artigo 118, inciso IX, da Lei Municipal nº 2.994/82 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), atribuída em benefício da requerente por força da Lei Municipal nº 4.177/95, que, em seu artigo 4º, prescreve o seguinte:

Artigo 4º A gratificação de representação prevista no inciso IX, art. 118, da Lei n° 2.994, de 17 de dezembro de 1982, será paga de forma escalonada a todos os ocupantes de cargos de provimento em comissão, de padrão CC-1 a CC-7, da Administração Direta e Autárquica.

No entanto, a própria Lei Municipal nº 2.994/82, que ampara o pagamento da referida gratificação, é expressa no sentido de que a mesma não se incorpora aos vencimentos dos servidores, nos seguintes moldes:

Art. 122 [...]

§ 2º - Não será admitida, em qualquer hipótese:

a) a agregação ou incorporação da gratificação de representação a vencimentos de servidores ou funcionários;

[...]

Para além da vedação legal à incorporação da verba de representação aos vencimentos do servidor, verifica-se que a aludida rubrica também não está prevista na base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme se extrai do artigo 36, §1º, alínea “k” da Lei Municipal nº 4.399/97, abaixo transcrito:

Art. 36. [...]

§ 1º. Entende-se por remuneração os valores constituídos pelo vencimento ou subsídio do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, das gratificações e adicionais ou demais vantagens de qualquer natureza, incorporadas ou incorporáveis, estabelecidas em lei, percebidas pelo segurado, excluindo, para efeito do desconto previdenciário, as parcelas abaixo: (NR-Lei Municipal n.º 6.172, de 27 de julho de 2004)

a) Salário família;

b) Diária;

c) Ajuda de custo;

d) Indenização de transporte;

e) Adicional de prestação de serviço extraordinário;

f) Adicional noturno;

g) Adicional de insalubridade e de periculosidade;

h) Adicional de férias;

i) Auxílio alimentação;

j) Auxílio pré-escolar;

k) Parcelas recebidas pelo exercício de cargo ou função pública;

l) Abono de permanência;

m) Outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei.

Este mesmo dispositivo exclui a possibilidade de incorporação da gratificação relativa ao exercício de cargo comissionado, tal como pretendido pela autora, dada a natureza
pro labore faciendo
da rubrica, o que inviabiliza a sua percepção na inatividade e afasta o argumento concernente à violação do princípio da irredutibilidade salarial.

Ademais, do exame das fichas financeiras da requerente (eventos nºs 7676113 e 7676114), observa-se que a partir de agosto de 2004, ou seja, há aproximadamente 15 (quinze) anos antes da aposentadoria da autora, não houve recolhimento de contribuição previdenciária ao
IPAMV
sobre as gratificações pleiteadas, circunstância que confirma a percepção de que não há direito a incorporação das rubricas pretendidas nos proventos da servidora ora apelante.

Por fim, quadra ressaltar que a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 20/1998, que determinou que os cálculos dos proventos de aposentadoria devem levar em conta apenas a remuneração do cargo efetivo em que se deu aposentadoria, não há amparo para incidência de dispositivos constantes da legislação municipal em sentido diverso, considerando a sua não recepção pela nova ordem constitucional.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO OU DE CARGO COMISSIONADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 158 DA LEI N. 2.994/1982, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA. GRATIFICAÇÃO EMENTÁRIO. NATUREZA PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. INCORPORAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. 1. - Decerto que o artigo 158 da Lei n. 2.994/1982, do Município de Vitória, dispõe sobre a integração de gratificação de função ou de cargo comissionado aos proventos de aposentadoria. No entanto, com o advento da Emenda Constitucional n. 20, de 16-12-1998, que modificou o sistema de previdência social, ficou previsto no § 2º do artigo 40 da Constituição Federal que os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. 2. - O dispositivo legal municipal invocado pela autora (artigo 158 da Lei n. 2.994/1982) não foi recepcionado pela nova ordem constitucional e, deste modo, desde 1998 não faz parte do ordenamento jurídico pátrio, por ser incompatível com o sistema previdenciário dos servidores públicos. 3. - Caso concreto em que a autora só preencheu os requisitos necessários para a aposentadoria após a edição da Emenda Constitucional n. 20/1998. 4. - Não se está diante de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois as gratificações decorrentes do exercício de cargos comissionados, porque de natureza transitória, nunca compuseram o vencimento da servidora, não havendo razão para integrarem o cálculo de seus proventos de aposentadoria. 5. - As verbas que guardam relação com condição excepcional em que estava sendo prestado o serviço, como é o caso dos cargos comissionados que a autora exerceu, não se incorporam aos proventos ditos integrais, face à sua inconteste transitoriedade (TJES, apelação/remessa necessária n 0029538-72.2011.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, data do julgamento: 19-05-2015, data da publicação no Diário: 26-05-2015; apelação/remessa necessária n. 0008162-59.2013.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 22-06-2015, data da publicação no Diário: 29-06-2015) 6. - No tocante à gratificação ementário, idêntico raciocínio se aplica, por se tratar de vantagem pecuniária de natureza
pro labore faciendo
porque vinculada ao efetivo exercício de determinada tarefa no período de atividade pela servidora pública, não sendo concedida indistintamente e em caráter geral, descabendo falar em sua incorporação aos proventos de aposentadoria. 7. - O Decreto Municipal n. 10.503/2000, criou a comissão de trabalhos permanentes, junto à Unidade de Controle da Documentação Oficial, do Gabinete do Prefeito, com a finalidade de organizar o ementário de Leis, Decretos, Portarias, publicações oficiais e outros (artigo 1o), sendo a gratificação ementário instituída como contrapartida financeira apenas aos servidores públicos municipais integrantes da referida comissão e pelo efetivo desempenho da atividade mencionada. 8. - A autora laborou em extensão de carga horária apenas a partir de 01-01-2010, tendo exercido a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais pelo período de 5 (cinco) anos ininterruptos. 9. - Nos termos do artigo 14 da Lei Municipal n. 4.117/1995, o valor da verba percebida a título de extensão da carga horária incorpora-se aos proventos de aposentadoria do servidor público municipal proporcionalmente ao tempo de serviço sob o referido regime, não havendo falar, na hipótese vertente, em incorporação integral da aludida quantia como pretende a autora. 7. - Recurso desprovido. (TJES; ALP-RN 0009209-97.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 11/05/2021; DJES 02/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.994/1982. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME OBRIGATÓRIO PREJUDICADO. I. O servidor se aposentou no cargo de Técnico de Contabilidade II, enquadrando-se na exceção disposta na parte final do §2º do art. 158, que afasta a fixação do provento de aposentadoria com o vencimento do cargo comissionado, caso lhe seja assegurada a aposentadoria em outro cargo. II. Ademais, a Lei nº 2.994/82 que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória, estabelece em seu art. 122, § 2º, alínea a, que a gratificação de representação não será incorporada aos vencimentos dos servidores. III. A verba a qual o servidor aposentado pretende seja incorporada nos cálculos de seus proventos de aposentadoria não está prevista na base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme se depreende da regra prevista no art.36, §1º, alínea k da Lei Municipal 4.399/97. IV. A verba aqui discutida não incorpora o vencimento do servidor, possuindo caráter transitório, somente sendo devidas enquanto a função no cargo em comissão era desempenhada. Assim, diante de seu caráter precário e de natureza propter laborem, não há direito à manutenção do pagamento dessas verbas na aposentadoria do servidor. V. Recurso provido. Reexame obrigatório prejudicado. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180313926, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
, a parte apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento do recurso.

Nesse contexto, levando em consideração o trabalho adicional do causídico da apelada, a título de honorários recursais, majoro a condenação da parte apelante em 5% (cinco por cento), totalizando uma verba de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que a autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)